Tribunal: STF
Processo: ARE 1552695
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCORPORAÇÃO DO ALE. Ilegitimidade ativa. Necessidade de comprovação da condição de associado da entidade impetrante, AFAM, no momento em que requerido o cumprimento de sentença. Ausência de comprovação de filiação. Extinção do cumprimento de sentença que se impõe. Titulo executivo que delimita expressamente seu alcance subjetivo, cingindo-se aos associados da AFAM. Distinguishing em relação aos Temas nº 1056, STJ e nº 1119, STF. Extinção do cumprimento de sentença que se impõe. Ausência de condição da ação. Matéria de ordem pública. Efeito translativo do agravo. Agravo e agravo interno prejudicados, extinguindo-se de ofício o incidente, por ilegitimidade de parte, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil” (eDOC 34 – ID: 76d3e126, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LXX, “b”, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a legitimidade ativa para mover o presente cumprimento individual de sentença coletiva, decorrente de título judicial formado em mandado de segurança coletivo.



    Alega-se que a determinação de comprovação dos embargantes, ora recorrentes, serem filiados à AFAM exclusivamente na data do cumprimento de sentença reduz o número de beneficiados e ofende a coisa julgada e a segurança jurídica (eDOC 57 – ID: 760c938b, p. 13).



    Argumenta-se que o título executivo judicial transitado em julgado, quanto à legitimidade ativa e o alcance dos efeitos da sentença coletiva, definiu que a eficácia da decisão é ultra partes, limitada ao grupo, categoria ou classe; logo, seu efeito se estende a todos os associados, até àqueles que adquiriram tal condição após a impetração daquele mandamus (eDOC 57 – ID: 760c938b, p. 21).



    Aduz-se, ainda, que a questão da legitimidade ativa foi especificamente tratada nos transitados em julgado acórdãos do MSC com a expressão “aos vencimentos dos associados da apelante” e no do agravo de instrumento nº 2179180- 15.2018.8.26.0000, com a objetiva frase: A decisão em mandado de segurança abrange todos os associados, sem distinção temporal (eDOC 57 – ID: 760c938b, p. 24).



    Requer-se, assim, que seja reconhecida a legitimidade ativa dos 45 (quarenta e cinco) recorrentes.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do tema 1.119 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.293.130, Rel. Min. Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou que é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. Eis a ementa deste precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (ARE 1293130 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2021)



     



    Em contrapartida, no julgamento do RE 1.522.507, paradigma do tema 1.354 da repercussão geral, assentou-se que é infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva. Eis a ementa deste precedente:



    “Direito processual civil. Recurso extraordinário. Execução individual de sentença coletiva. Limites da coisa julgada. Matéria fática e infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que extinguiu execução individual por ilegitimidade do exequente. Isso ao fundamento de impossibilidade de extensão dos efeitos de coisa jugada de ação coletiva ajuizada contra o Distrito Federal para beneficiar servidores da Administração Pública indireta. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a coisa julgada formada em ação coletiva autoriza o cumprimento individual de sentença. III. Razões de decidir 3. O STF, por ocasião do julgamento do ARE 901.963 no regime da repercussão geral (Tema 848/RG), afirmou a natureza fática e infraconstitucional de controvérsia sobre a legitimidade para executar sentença proferida em ação coletiva. 4. O exame do alcance de sentença condenatória coletiva para aferição de legitimidade para a execução individual pressupõe o exame de matéria fática, assim como de legislação infraconstitucional. Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva” (RE 1522507 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2024)



    Pois bem. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou que o título executivo judicial expressamente delimitou a sua eficácia subjetiva aos associados da AFAM, associação autora do mandado de segurança coletivo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “É caso de extinção do incidente de origem. 



    O Aresto cujo cumprimento se postula, disponível no site deste E. Tribunal de Justiça, delimita expressamente seu alcance subjetivo, condenando a Fazenda a incorporar o ALE “aos vencimentos dos associados da apelante” aos quais a vencida havia de pagar, consequentemente, as diferenças correlatas.



    Vale notar que o Superior Tribunal de Justiça aponta que essa delimitação, efetuada no caso dos autos, é apta a restringir o alcance dos efeitos da ação coletiva (cf. AgInt no AREsp 1254080/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 07/02/2019. 



    Não comprovando os agravados serem filiados à AFAM no momento do ajuizamento do cumprimento da sentença, eles não se inserem no grupo delimitado pelo Aresto exequendo; e assim não detêm legitimidade para requerer o respectivo cumprimento.



    Com efeito, a ação da AFAM não desencadeou os mesmos efeitos processuais verificados em ações movidas por sindicatos, entidades cuja natureza jurídica difere substancialmente da associação específica que agiu em interesse de seus integrantes: de acordo com o artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria”, sendo o sindicato substituto processual desta, e não apenas de seus filiados. 



    A AFAM, ao contrário, nem pretende representar a totalidade dos policiais militares, nem o conjunto dos policiais de dada patente. Procura antes estruturar-se como mutualidade, visando a prestar benefícios, exclusivamente, a militares e pensionistas que, filiados, contribuem para a finalidade principal da entidade, como se depreende dos arts. 2º e 4º, caput e parágrafo único, do estatuto da Associação (...)



    Insta notar que, conforme já exposto, a expressa delimitação subjetiva do Aresto cujo cumprimento se pediu distingue o caso em debate daquele que se examinou no julgamento do Tema 1056/STJ como se depreende do próprio julgado transcrito na contraminuta a respeito desse ponto. 



    De outro lado, tampouco há similitude entre os fatos ora considerados e aqueles examinados pelo Pretório Excelso no Tema nº 1119: ali se tratou da necessidade de associação prévia ao aforamento do mandamus; aqui, da possibilidade de quem não mais era associado requerer o cumprimento de julgado que contempla apenas os filiados à Associação Impetrante. Os precedentes desta Câmara alinham-se ao entendimento do Tema nº 1119 ao dispensar a filiação anterior à impetração do mandado de segurança; e em nada o ferem ao afirmar que apenas atuais associados da AFAM podem requerer o cumprimento de julgado cuja eficácia subjetiva está delimitada. 



    Note-se, de outro lado, que o enfrentamento originário desta temática não configura inobservância aos limites da matéria devolvida à apreciação da instância recursal, vez que por força do efeito translativo dos recursos, pode o Tribunal conhecer de matérias de ordem pública como o são as condições da ação, independentemente de provocação da parte contrária” (eDOC 34 – ID: 76d3e126)



    Assim, verifica-se que a controvérsia suscitada nos autos não remonta propriamente à legitimidade extraordinário de associações civis para moverem mandados de segurança coletiva ou os respectivos cumprimentos de sentença na condição de substitutas processuais, mas sim à existência de título executivo judicial a delimitar expressamente os efeitos da coisa julgada apenas aos associados da AFAM.



    Sendo assim, há que se observar o que fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1.354, de maneira a reconhecer que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO PARANÁ (ANOREG/PR). SENTENÇA. LIMITES SUBJETIVOS. TEMA 82/RG. COISA JULGADA ANTERIOR. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF . TEMA 848/RG. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário ante: (i) o óbice previsto na Súmula 279/STF; e (ii) a pertinência do assentado no Tema 848/RG. 2. A parte agravante insiste na pertinência da aplicação da tese fixada no Tema 82/RG, de modo a limitar a eficácia subjetiva do título judicial, formado em ação coletiva ajuizada por associação, àqueles que autorizaram o ajuizamento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão sob exame consiste em saber: (i) se é pertinente a aplicação da tese firmada no Tema 82/RG quando formada a coisa julgada na ação coletiva em momento anterior à decisão do Supremo; ou (ii) se o deslinde da controvérsia envolve exame de fatos e provas, a atrair a observância do decidido no Tema 848/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Formada a coisa julgada, na ação coletiva, antes da enunciação da tese fixada no Tema 82/RG, tem-se que, para divergir da conclusão alcançada na origem, seria necessário o revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável na via extraordinária. Incidência da Súmula 279/STF. 5. O Plenário do Supremo, no RE 901.963 (Tema 848), declarou ausente a repercussão geral da controvérsia referente aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida em ação civil pública ajuizada por associação. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (RE 1483129 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.03.2025)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA QUE PERTENCIA AOS QUADROS DE PESSOA JURÍDICA QUE NÃO COMPÔS O POLO PASSIVO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação pertinente, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1504397 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.12.2024 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente